Tribunal: TJDFT
Processo: 0742959-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742959-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILDA BRAGA COSTA AGRAVADO: RICHARDSON NUNES FRAZAO DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer (honorários de sucumbência – R$ 2.000,00), rejeitou a impugnação da executada/agravante à penhora de valores em sua conta bancária, via SISBAJUD (R$ 858,46). Alega, em síntese, que: 1) é aposentada e depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para custear sua subsistência; 2) o bloqueio atingiu valores de natureza alimentar, indispensáveis à manutenção de despesas básicas; 3) a constrição judicial compromete seu mínimo existencial e afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; 4) a decisão agravada deixou de reconhecer que os extratos bancários demonstram a vinculação dos valores constritos ao benefício previdenciário recebido pelo INSS. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o imediato desbloqueio do valor de R$ 858,46, por se tratar de verba de natureza alimentar, e, no mérito, a sua confirmação. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao valor de R$ 657,94 bloqueado no Banco Mercantil do Brasil S.A. Constou da decisão agravada que: (...) Em que pese a ré ter afirmado que os valores bloqueados provêm de seus proventos da aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, os extratos das contas do Banco Mercantil juntados à impugnação não cuidam de demonstrar a relação direta entre o bloqueio realizado e o saldo da conta da executada, uma vez que não é possível vislumbrar a realização do bloqueio de seus proventos. (...) Ocorre que a agravante comprova que a conta do Banco Mercantil em que foi bloqueado o valor de R$ 657,94 é a mesma em que ela recebe seus modestos proventos de aposentadoria (06 CRED.BENEFICIO INSS 00230586 1.923,71 – extrato de ID 76928976), presumindo-se, assim, que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante do significativo comprometimento da sua remuneração. O mesmo, todavia, não se se pode afirmar em relação aos bloqueios verificados em outras contas (R$ 154,83, na Caixa Econômica Federal, e R$ 45,69, na STONE IP S.A.), por não ser possível identificar a origem desses valores, ainda que a agravante afirme que a aposentadoria é sua única fonte de renda. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação, em favor da executada/agravante, do valor de R$ 657,94, bloqueado em sua conta no Banco Mercantil do Brasil S.A. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator